Tribunal: TJBA
Processo: 8066986-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066986-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: JOSE CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 43, § 2º, DO CDC E ART. 11 DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.571/2017. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU RESTRIÇÃO EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por DM Financeira S.A. contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por José Carlos Pinheiro dos Santos, determinando a exclusão de registro lançado no SISBACEN/SCR e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir: (i) se é válida a anotação no SISBACEN/SCR sem prévia notificação ao consumidor; (ii) se a ausência de comunicação enseja indenização por danos morais; (iii) se o quantum fixado em primeiro grau deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor acerca do lançamento de seu nome no SCR. A omissão configura irregularidade e autoriza a exclusão do registro. Todavia, a ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral in re ipsa, exigindo prova de que a anotação legítima efetivamente acarretou negativa de crédito ou constrangimento. Não demonstrado o nexo entre o apontamento e a recusa de concessão de crédito, inexiste dano moral indenizável. Negativações pretéritas, aplicação da Súmula 358 do STJ.
A sentença deve, portanto, ser mantida, reconhecendo-se apenas o direito à exclusão do registro, sem condenação à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
a instituição financeira deve notificar previamente o consumidor antes de inserir dados no SISBACEN/SCR, sob pena de exclusão do registro; contudo, a falta de comunicação não gera, automaticamente, indenização por dano moral, salvo prova de efetivo prejuízo decorrente da anotação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/09/2014; STJ, REsp 1.975.530, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/09/2022; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06/04/2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12